Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ. SOBRESTAMENTO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE.
1. Verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa.
2. Ainda que eventualmente seja reconhecida a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões no caso em análise, tal fato não afasta a competência do MM. Juízo a quo para determinar a suspensão do feito de origem, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.